Tribunal: TJMT
Processo: 1035278-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035278-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), FRANCIELLE MARCAL GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 720.135.081-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO - CPF: 802.767.928-15 (AGRAVADO), MARIA LESSI DOMICIANO - CPF: 103.534.021-68 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO –GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito. A agravante sustenta que é aposentada, com renda mensal de R$ 4.000,00, e que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando sua renda mensal e a presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência financeira por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, salvo existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência e a doutrina ressaltam que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas em sentido contrário, cabendo ao magistrado avaliar, com base em critérios objetivos, se a parte realmente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5. No caso concreto, a renda da agravante, no valor aproximado de R$ 4.000,00, é oriunda de aposentadoria e demonstrou-se insuficiente para custear as despesas do processo sem comprometer suas necessidades básicas e as de sua família.

6. Não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da agravante, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência financeira de pessoa física, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada apenas se houver elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

2. A comprovação de renda mensal modesta, especialmente quando oriunda de aposentadoria e comprometida com despesas essenciais, autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita na ausência de prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIELLE MARCIAL GARCIA DE QUEIROZ com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito de nº 1001258-59.2022.8.11.0039, ajuizada por MARIA LESSI DOMICIANO, DONIZETE DOMICIANO, indeferiu-lhe o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que é aposentada, auferindo renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando impossibilitada momentaneamente, de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 259239179.

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 266589763)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais

exigidas, sobretudo porque a sua renda bruta é no valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), provenientes de sua aposentadoria, frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder a assistência judiciária gratuita pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025